Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MARILIA MARTINS MIRANDA - CPF: 018.342.381-02 (APELADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ÁGUA – IMPUGNAÇÃO DE FATURA – PERÍCIA CONCLUSIVA – FATURA LEGITIMA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO D’ÁGUA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANOS CONSTATADOS – INDENIZAÇÃO REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em atenção a perícia realizada percebe-se que não foram encontradas irregularidades que pudessem macular a cobrança combatida nesta demanda (novembro de 2018), motivo pelo qual deve ser reputada hígida, de igual forma a inscrição da fatura impugnada não se deu de forma ilegal, descabendo qualquer indenização em decorrência de tal fato.

II - A consumidora teve o abastecimento de água em sua residência interrompido, de forma que, ainda que inadimplente, a suspensão foi indevida em razão da ausência de notificação prévia adequada.

III - O fornecimento de água é considerado essencial e indispensável, sobretudo no caso dos autos, de modo que a sua falta provoca ao consumidor de sua utilização danos presumidos e evidentes.

IV - Ponderando as circunstâncias do caso reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008316-15.2019.8.11.0041 interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra sentença proferida na “AÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com MARILIA MARTINS MIRANDA perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 129114264 o magistrado diretor julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais ajuizada por Marília Martins Miranda em desfavor de Águas Cuiabá S.A, e determinou a ré a promover a readequação das faturas de novembro/2018 ao consumo médio dos seis meses anteriores ao mês em comento; declarou inexigível o débito no valor de R$ 230,17, inserido na fatura com vencimento em 13/11/2018. Condenou a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixou em R$ 6.000,00. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 129114266 ausência de irregularidade na cobrança, uma vez ser o laudo pericial favorável a concessionária, e que restou comprovado no laudo pericial produzido em juízo que inexistiam quaisquer problemas na rede de abastecimento da Concessionária, sendo correto afirmar que o hidrômetro estava registrando consumos a menor, ou seja, a parte recorrida pagava valores inferiores ao devido ao longo do tempo. se não era para considerar a perícia realizada, não deveria o d. juiz ter determinado a realização dos trabalhos, de modo que sem fundamento algum a sentença proferida, devendo ser reformada em todos os seus termos;

Alega que não foi encontrada nenhuma irregularidade ou vazamento até o ponto de entrega, além de restar constatado que no imóvel residem 07 pessoas (03 adultos e 04 crianças), por isso, ausente ato ilícito pela concessionária - inocorrência de prejuízos morais, motivo pelo qual a suspensão do serviço se deu de forma regular e que na fatura de novembro/2018 o valor de R$ 230,17 se refere ao consumo de água registrada no hidrômetro, bem como demais encargos didaticamente inseridos e descritos no referido documento;

Defende que a suspensão do serviço aconteceu por causa da fatura de janeiro/2019, com vencimento em 28.01.2019, a qual somente foi quitada em 07.02.2019. Logo, não há que se falar em dano moral, pois a suspensão do serviço nunca ocorreu pelos motivos levantados pelo Magistrado na r. sentença, mas por outros fatores alheios aos fatos da presente demanda, nada tendo de irregular a cobrança realizada, pois tem ressonância no ordenamento jurídico vigente, por isso não pode a recorrente ser penalizada em adimplir uma indenização por danos morais em favor da parte recorrida;

Sustenta que jamais poderia o juiz singular levar em consideração suposta ausência de notificação prévia a respeito do corte, mormente porque tal tese sequer foi ventilada na inicial de fls., de modo que a concessionária sequer debateu esse ponto em sua defesa.

Em relação ao apontamento na SERASA, diz que se refere a débito não quitado pela parte recorrida, que se encontra regular e passível de cobrança, nada tendo de ilícito no ato da parte recorrente. é importante colacionar aos autos extrato de consulta do S.C.P.C., o qual é extraído do processo n.o 1002888-07.2021.8.11.0001 e demonstra que existem outras restrições no nome da parte recorrida naquele Órgão, o que foi omitido durante a lide.

Requer a esse c. Tribunal de Justiça que se digne conhecer e prover o presente recurso de apelação, devendo, por conseguinte, ser reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a ausência de irregularidades nas cobranças realizadas pela concessionária em desfavor da parte recorrida. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento dessa c. corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões sob ID. 129114270.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Relação de Consumo c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Marília Martins Miranda, doravante denominado recorrida, em desfavor de Águas Cuiabá S.A, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é usuária dos serviços de fornecimento de água prestados pela requerida, matrícula n. 352253 e costumava ter uma média de consumo de R$ 78,29 por mês, contudo, a fatura de novembro/2019 teve um aumento abrupto, passando sem justificativa nenhuma para o valor de R$ 230,17, fatura com vencimento em 27.11.2018, motivo pelo qual registrou reclamação administrativa do respectivo aumento, buscando a vistoria no hidrômetro e a retificação da fatura. Mesmo assim, a parte reclamada/recorrente efetuou o corte do fornecimento de água e inscreveu o nome da requerente nós órgãos de proteção ao consumidor.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente e determinou a ré a promover a readequação das faturas de novembro/2018 ao consumo médio dos seis meses anteriores ao mês em comento; declarou inexigível o débito no valor de R$ 230,17, inserido na fatura com vencimento em 13/11/2018. Condenou a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos em R$ 6.000,00.

A tese recursal funda-se na regularidade da fatura questionada, inexistência de ato ilícito ou danos morais, julgamento extra petita, ou, em pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente cobrou a parte autora/recorrida, pela fatura de novembro/2019, o valor de R$ 230,17, quando sua média mensal redundava em torno de R$ 78,29.

A parte autora/recorrida não concordou com o débito e não o quitou, por isso, impugnou a fatura administrativamente, entretanto, mesmo assim, a concessionária interrompeu o fornecimento de água e inscreveu o nome da consumidora no rol de inadimplentes.

Realizada perícia judicial, restou consignado no laudo:

“Objeto: A perícia realizada teve a finalidade de averiguar possível cobrança valores aparentemente não condizentes com o seu real consumo mediante realização de perícia Técnica Especializada em Engenharia Mecânica e vistoria na Unidade Consumidora de Água, para que sejam apuradas a verdade dos fatos no que se refere e alegados exorbitante valor da fatura de água, a fim de averiguar possível irregularidade nos faturamentos de estimativa de consumo.

Quesitos:

1)Queira o Sr. Perito informar se existe defeito no hidrômetro instalado na residência da autora, matricula 352253, situado à Rua E, no 392, quadra 12, 1° de Março, Cuiabá - MT; Resposta: Sim, está registrando volume de água a menor.

4) Queira o Sr. Perito esclarecer se o consumo de água cobrado pela empresa ré no período de novembro de 2018 está de acordo com o real consumo; Resposta: A perícia realizada em novembro de 2020, constatou que o hidrômetro da Empresa Águas, está registrando a menor o volume de água consumido na unidade.

CONCLUSÃO: Nos testes realizados, o hidrômetro referencial é sempre o Hydrus ultrassônico comparando com o instalado pela Empresa Águas, sendo constatada essa diferença de 28 L por dia, que acumulados em 30 dias, correspondem a 840 L de água, ou seja, o hidrômetro da Empresa Águas, registrou o volume de 28 L de água por dia a menor e não realizou a cobrança. Não foram encontrados vazamentos na parte interna do objeto periciado.

Percebe-se que não foram encontradas irregularidades que pudessem macular a cobrança combatida nesta demanda (novembro de 2018), motivo pelo qual deve ser reputada hígida, de igual forma a inscrição da fatura impugnada não se deu de forma ilegal, descabendo qualquer indenização em decorrência de tal fato.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

De outro norte, não restou comprovado nos autos que a concessionária/recorrente notificou a parte consumidora/recorrida da iminência da interrupção do fornecimento de água em detrimento do pagamento da fatura questionada administrativamente, motivo pelo qual o juiz a quo, condenou-a indenização de cunho moral, que por sua vez irresigna-se com a condenação motivada por fato não trazido na petição inicial.

Importante salientar que o juiz não é obrigado se ater a tese jurídica trazida nos autos por nenhuma das partes, posto que conhece o direito (Iura novit curia) e para que preste jurisdição só precisaria dos fatos (Da mihi factum, dabo tibi ius), logo, lhe é permitido averiguar a legalidade ou ilegalidade de fatos trazidos para si, desde que circundem o bem da vida prejudicado, in casu, a interrupção do fornecimento de água.

O juiz não está restrito à "tese" jurídica. Fazer isto seria retirar toda a autonomia que o mesmo poderia ter quando do julgamento de um processo judicial.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Extrai-se que a consumidora teve o abastecimento de água em sua residência interrompido, de forma que, ainda que inadimplente, a suspensão foi indevida em razão da ausência de notificação prévia adequada.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANOS CONSTATADOS - O fornecimento de água é considerado essencial e indispensável, sobretudo no caso dos autos, de modo que a sua falta provoca ao consumidor de sua utilização danos presumidos e evidentes; - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas; - Ausência de notificação prévia – violação ao art. 6o,§ 3o da Lei 8.987/97. RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10153432520208260032 SP 1015343-25.2020.8.26.0032, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 27/01/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROVA DO DANO DISPENSÁVEL (IN RE IPSA). VALOR DA COMPENSAÇÃO. A interrupção no fornecimento de água, sem a devida notificação prévia, enseja o dever de reparação por danos morais. O dano moral, em casos tais, é in re ipsa, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da dor, aborrecimento ou indignação, bastando apenas a demonstração do fato gerador da lesão. O valor a título de compensação por danos morais deve ser arbitrado de forma que não traga enriquecimento ilícito à parte, mas também não se torne ínfimo a ponto de abortar o escopo inibitório do qual deve se revestir as decisões judiciais. (TJ-RO - RI: 10002811020118220019 RO 1000281-10.2011.822.0019, Relator: Juíza Euma Mendonça Tourinho, Data de Julgamento: 26/10/2012).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Tratando-se de serviço essencial, deve ser prestado de forma contínua, e a suspensão por falta de pagamento somente pode ser admitida se adotadas as cautelas necessárias para assegurar ao usuário o exercício da ampla defesa.

A fixação da condenação por danos morais deve ter por base o binômio valor desestímulo e valor compensatório, servindo a compensação pecuniária para abrandar os sofrimentos decorrentes do ato ilícito, não podendo exceder-se nesse ponto.

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a verba indenizatória por danos morais fixadas, devendo ser minorada para R$ 3.000,00 (três mil reais) satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para reputar a fatura de novembro de 2018 legítima e reduzir a condenação em danos morais pela interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022